Tribunal: CARF
Processo: 13896.900423/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.900423/2014-40
ACÓRDÃO
1101-001.463 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/2003
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 30%.
A pessoa jurídica extinta pode compensar, por ocasião do balanço de
encerramento de suas atividades, o saldo de prejuízos fiscais acumulados
sem a imposição do limite de 30%.
Caso concreto em que o evento de extinção é posterior ao encerramento
do período fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. O Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior acompanhou o Relator pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.460, de 21 de novembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 13896.900425/2014-39, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.463 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900423/2014-40
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade protocolada contra Despacho Decisório que não homologou
pedido de restituição (PER), pleiteando crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ/CSLL. O
referido crédito seria oriundo de sua sucedida, por ocasião de incorporação. O Despacho Decisório
indeferiu o crédito pleiteado, sob a justificativa de ausência de documentação comprobatória, pois
o contribuinte havia sido intimado, sem, no entanto, apresentar documentos hábeis a comprovar
o alegado.
Assim, cientificado, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
onde alega: que participou de um processo de reestruturação societária, com incorporação,
sucedendo a incorporada em todos os seus bens e direitos e obrigações; que a sociedade
incorporada apurava IRPJ e CSLL com base no lucro real trimestral e, por ocasião do encerramento
do período-base em razão de sua incorporação, apurou resultado positivo passível de tributação e
efetuou compensação de prejuízos fiscais, limitada pela trava de 30%, e também apurando
IRPJ/CSLL a pagar, a qual foi devidamente quitada; ocorre que, em procedimento de revisão
interna, a manifestante verificou que poderia ter utilizado seu estoque de prejuízo fiscal sem
observância do limite de 30% do lucro ajustado; assim, reapurou o seu lucro real sem considerar a
trava de 30% para compensação, resultando que o recolhimento mostrou-se integralmente
indevido e que consoante entendimento recente do CARF, a limitação de 30% para compensação
de prejuízo fiscal não se aplica ao último período base de pessoa jurídica extinta por incorporação,
pois isto impossibilitaria que o seu direito pudesse ser exercido posteriormente; as Leis nos
9.065/1995 e 8.891/1995 instituíram limitações na compensação de prejuízo fiscal preservando o
direito do contribuinte compensar eventual saldo remanescente em períodos posteriores, estando
implícito na norma o princípio contábil da continuidade das entidades; sendo assim, resta
caracterizada a impossibilidade, na hipótese de extinção da pessoa jurídica em virtude de sua
incorporação, de aplicação do limitador de 30% para compensação de prejuízo fiscal e da base
negativa de IRPJ/CSLL; que, no caso concreto, o contribuinte possui prejuízo fiscal acumulado e
devidamente registrado na Parte B do LALUR, em valor mais que suficiente para sustentar a
compensação integral do lucro apurado no referido trimestre, não mais respeitando o limite de
30%, evidenciando o pagamento indevido.
O Acórdão combatido, no entanto, entendeu que não se sustenta a alegação de que
o limite legal de compensação de 30% não se aplicaria à hipótese de incorporação da pessoa
jurídica, por absoluta falta de previsão legal. Logo, entendeu que não restou evidenciada a
ocorrência do alegado pagamento indevido ou a maior de IRPJ/CSLL. E por isso julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, onde repisa e reforça os
argumentos já expostos em manifestação de inconformidade, requerendo a procedência integral
do pedido de restituição.
É o Relatório.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.463 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900423/2014-40
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme se verifica nas Informações Complementares da Análise de
Crédito (fls. 117), o indeferimento teve como justificativa a ausência de
documentação comprobatória.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a interessada esclareceu
que:

em 31/12/2001 participou de um processo de reestruturação
societária, por meio do qual incorporou a empresa ADAC do Brasil Ltda,
sucedendo-a em todos os bens, direitos e obrigações, conforme determina
o art. 227 da Lei no 6.404/1976;

a sociedade incorporada ADAC apurava o IRPJ e CSLL com base no
lucro real trimestral e, por ocasião do encerramento do período-base em
razão de sua incorporação, apurou resultado positivo passível de
tributação e efetuou compensação de prejuízos fiscais, limitada pela trava
de 30%, apurando IRPJ a pagar no 4o trimestre/2001 no montante de R$
213.400,04, a qual foi devidamente quitada;

ocorre que em procedimento de revisão interna realizado em 2006, a
manifestante verificou que poderia ter utilizado seu estoque de prejuízo
fiscal sem observância do limite de 30% do lucro ajustado; assim, reapurou
o seu lucro real sem considerar a trava de 30% para compensação,
resultando
que
o
recolhimento
de
R$
213.400,04
mostrou-se
integralmente indevido;

consoante entendimento que se extrai de julgados recentes do CARF,
a limitação de 30% para compensação de prejuízo fiscal não se aplica ao
último período base de pessoa jurídica extinta por incorporação, pois isto
impossibilitaria que o seu direito pudesse ser exercido posteriormente;

as Leis nos 9.065/1995 e 8.891/1995 instituíram limitações na
compensação de prejuízo fiscal preservando o direito do contribuinte
compensar eventual saldo remanescente em períodos posteriores, estando
implícito na norma o princípio contábil da continuidade das entidades;

sendo assim, resta caracterizada a impossibilidade, na hipótese de
extinção da pessoa jurídica em virtude de sua incorporação, de aplicação
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.463 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900423/2014-40
4
do limitador de 30% para compensação de prejuízo fiscal e da base
negativa de CSLL;

no presente caso, o contribuinte possuía prejuízo fiscal acumulado no
montante de R$ 1.785.709,13 devidamente registrado na Parte B do
LALUR, um valor mais do que suficiente para sustentar a compensação
integral do lucro apurado no 4o trimestre/2001, não mais respeitando o
limite de 30%, evidenciando o pagamento indevido de R$ 213.400,04.
Pois bem, como se verifica, a controvérsia diz respeito à possibilidade de
aproveitamento de prejuízo fiscal sem a trava dos 30% quando da extinção
da pessoa jurídica.
Sobre o tema tive oportunidade de escrever artigo publicado em coautoria
com os colegas Caio Malpighi e Michell Przepiorka (TEODOROVICZ,
Jeferson; MALPIGHI, Caio; PRZEPIORKA, Michell. Reflexões sobre o limite à
compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e de base de cálculo negativa de
CSLL. IUS GENTIUM, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 148–170, 2024. Disponível em:
https://www.revistasuninter.com/iusgentium/index.php/iusgentium/articl
e/view/637. Acesso em: 29 out. 2024.), onde pude explorar com maior
profundidade o tema.
Nesse aspecto, importante recordar que a validade de tal trava já foi objeto
de debates perante o Poder Judiciário, tendo o STF entendido
derradeiramente pela validade das Leis no 8.981/1995 e 9.065/1995,
perante a Constituição Federal, conforme julgamento do Recurso
Extraordinário no 591.340, sob o rito da Repercussão Geral. 1
Note-se que a todo momento, neste processo, esclareceu-se que não
estava submetido a julgamento hipótese de extinção da Pessoa Jurídica,
presumindo-se sua continuidade.
Conforme indica expressamente o relator em seu voto:
De início, destaco a necessidade de delimitar-se o que submetido a
julgamento. O recurso cuida, tão somente, da constitucionalidade das
restrições previstas nas citadas Leis, presente a continuidade da atividade
empresarial, não abrangendo a interpretação dos diplomas legais nas
situações em que se observa a extinção de pessoa jurídica.
Posteriormente, às fls. 59 do acórdão, o esclarecimento realizado pelo
Ministro Luiz Fux e Edson Fachin:
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Antes de tomar o voto da
Ministra Rosa Weber, só queria esclarecer, depois de ouvir o Relator, que
não está em jogo a compensação de prejuízos fiscais de empresa extinta,
porque isso foi aduzido da tribuna...

1 Para fins de repercussão geral, julgada pelo STF sob o Tema no 117, nos autos do RE no 591.340, foi fixada a tese de
que "É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa
da CSLL."
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.463 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900423/2014-40
5
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - De fato, não foi submetido ao
contraditório. Eu fiz referência ao uma tese subsidiária e não a um debate
presente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Essa tese não está em jogo,
porque aí fica mais fácil entender que não vai poder compensar prejuízo de
uma pessoa que já se extinguiu. Então ela tem que compensar tudo de uma
vez só. Mas não é isso que está em jogo.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Se tivesse que enfrentar esse
tema, com maior razão, determinaria a consideração dos prejuízos.
Inclusive, recentemente foi noticiado que STF voltará a julgar validade da
trava de 30% na extinção de empresa (https://www.jota.info/tributos/stf-
voltara-a-julgar-validade-da-trava-de-30-na-extincao-de-empresa)
nos
autos do RE 1.425.640 (AgRg).
Embora o CARF não seja competente para discutir a competência de leis,
este preâmbulo é importante para fazer a distinção da matéria ora em
julgamento do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal com
repercussão geral, o que seria de aplicação obrigatória nos termos do
regimento interno.
Feita a distinção, passo à análise do tema.
Ricardo Mariz de Oliveira narra em sua obra que, em um primeiro
momento, a jurisprudência administrativa se inclinou para afastar a trava
dos 30% para o período-base da pessoa jurídica extinta por incorporação,
sob o fundamento de que a ratio juris da regra legal que prevê tal limitação
não seria impedir a compensação total do prejuízo fiscal, mas apenas
estabelecer um limite temporal a cada período, podendo o saldo
remanescente ser utilizado no período subsequente.2
O que, inclusive, estaria amparado na exposição de motivos da MP no
998/05, convertida na controversa Lei no 9.065/953, que adota como
premissa a continuidade das operações do contribuinte, sob o risco de
tributação do patrimônio, e não da renda – que é a hipótese correta de
incidência para esse imposto, conforme delimitação constitucional. Com
efeito, a periodização serve para viabilizar a apuração do lucro e alocação
contábil intertemporal em consonância com o princípio de competência, e
possibilita a comparação do seu desempenho, ao longo dos períodos que,
na verdade, são interligados.
O lucro societário somente é verificado após a compensação dos prejuízos
dos exercícios anteriores, de modo que o lucro real que parte do lucro
contábil é nitidamente afetado pela compensação dos prejuízos. Nesse

2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do Imposto de Renda. Volume II. São Paulo: IBDT, 2020, p. 1.081.
3 Arts. 15 e 16 do Projeto: decorrem de Emenda do Relator, para restabelecer o direito à compensação de prejuízos,
embora com as limitações impostas pela Medida Provisória n° 812/94 (Lei 8.981/95). Ocorre hoje vacacio legis em
relação à matéria. A limitação de 30% garante uma parcela expressiva da arrecadação, sem retirar do contribuinte o
direito de compensar, até integralmente, num mesmo ano, se essa compensação não ultrapassar o valor do resultado
positivo.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.463 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900423/2014-40
6
sentido, o voto do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto no Acórdão n.
9101-005.794:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2004 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS IRPJ, DECLARAÇÃO FINAL.
NÃO APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
O prejuízo fiscal apurado poderá ser compensado integralmente com o
lucro real no encerramento das atividades da empresa, inclusive por
incorporação.
O Conselheiro ainda evidencia que a legislação societária é explícita quanto
à impossibilidade de resultado positivo sem consideração de prejuízos
anteriores, vedando expressamente a distribuição de lucro de um período
sem a consideração (absorção) dos prejuízos acumulados, nos termos do
art. 189, da Lei no 6.404/744. E mais,
...da mesma forma que a empresa só pode distribuir lucro aos seus
acionistas após a dedução dos prejuízos acumulados e a provisão para o
IRPJ (...) a compensação de prejuízos fiscais vem preservar o capital social
da sociedade. Pois, se os lucros fossem distribuídos antes da apuração dos
prejuízos, o capital da sociedade tenderia a ser consumido até sua
insolvência e não haveria de ser diferente em se tratando de tributação.
Assim, por compartilhar do entendimento quanto à inaplicabilidade da
trava no caso de extinção da pessoa jurídica, entendo que restaria
comprovado o direito creditório pleiteado.
Porém, quanto à data da extinção efetiva da empresa, 31/12/2001 ou
02/01/2002, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Nos termos da legislação civil, especialmente do art. 1151 do Código Civil,
os atos societários produzem efeito a partir da data do registro:
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro
Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a
sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá
obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples
adotar um dos tipos de sociedade empresária.
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo
antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de
omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado.
§ 1 o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no
prazo de trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§ 2 o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente
produzirá efeito a partir da data de sua concessão.
§ 3 o As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e
danos, em caso de omissão ou demora.

4 Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a
provisão para o Imposto sobre a Renda. Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos
lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.463 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900423/2014-40
7

No caso concreto, o documento juntado aos autos indica como data
01/02/2002:

O que se confirmou em simples acesso aos dados disponibilizados
publicamente pela JUCESP:

O que é corroborado ainda pelos dados constantes nos sistemas da RFB,
conforme se extrai do acórdão recorrido:
Alega o interessado que o recolhimento de IRPJ no valor de R$
213.400,04, efetuado pela sua sucedida ADAC do Brasil Ltda. em
31/01/2002, é indevido pois esta última teria o direito de
compensar integralmente o seu lucro tributável com saldo de base
de cálculo negativa oriunda de períodos anteriores. Entende que a
trava de 30% instituída pelas Leis no 8.981/95 e 9.065/95 não se
aplica à situação em que há a extinção da pessoa jurídica por
incorporação, tal como teria ocorrido no caso em apreço.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.463 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900423/2014-40
8
Cumpre inicialmente ressaltar que não está devidamente comprovada
pela manifestante a ocorrência, na alegada data de 31/12/2001, do
evento de incorporação de sociedade. Foi juntada aos autos tão somente
a ata da assembleia de quotistas da incorporadora, realizada na referida
data, que deliberou a incorporação da ADAC do Brasil Ltda. No entanto,
segundo consta nos sistemas informatizados da RFB, o evento societário
teria ocorrido em 02/01/2002. Tanto é assim que a própria incorporada
apresentou DIPJ relativa ao período de 01/01/2002 a 02/01/2002,
conforme se verifica abaixo:

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.463 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900423/2014-40
9
Portanto, os elementos disponíveis não confirmam o fato descrito pelo
contribuinte, ou seja, que o recolhimento do tributo efetuado em
31/01/2002 corresponderia ao momento de extinção da pessoa jurídica
incorporada, pois reporta-se ao fato gerador ocorrido em 31/12/2001
(período de apuração 4o trimestre/2001). Segundo consta na DIPJ, a
extinção da incorporada teria ocorrido em 02/01/2002 (período de
apuração 1o trimestre/2002).
Assim, ainda que eu entenda pela possibilidade de se afastar a trava dos
30% no caso de extinção da PJ, no caso concreto, haveria um óbice ao seu
aproveitamento.
Assim, por este fundamento, entendo deva ser negado provimento ao
Recurso Voluntário.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Eigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 184
DF CARF MF
Original